Tribunal: STF
Processo: Rcl 10455
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
LIMINAR – REVOGAÇÃO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Luiz Carlos Uliana afirma haver a Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no processo nº 1.041.767/PR, usurpado a competência do Supremo.
    Narra que a autoridade reclamada julgou prejudicado, em virtude de decisão deste Tribunal proferida no extraordinário de nº 598.365/MG, o agravo de instrumento em recurso extraordinário interposto. Sustenta caber ao Supremo apreciar agravo voltado ao processamento do recurso.
    Requereu a suspensão do ato impugnado e, no mérito, a cassação do pronunciamento.
    Vossa Excelência, em 28 de junho de 2012, deferiu a medida liminar.
    A autoridade reclamada, nas informações, relata o histórico processual.
    O Ministério Público Federal opina pela inadequação da medida. Ressalta a interposição de recurso inapropriado na origem. Aponta o agravo regimental como único meio para impugnar decisão mediante a qual observada a sistemática da repercussão geral.
    2. Eis o teor da ementa do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, atacado por meio de extraordinário, cujo processamento foi negado na origem:
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ENUNCIADO Nº 182/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que o agravante deve infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles (Sumula nº 182/STJ). 2. Precedentes. 3. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o único fundamento da decisão atacada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 
    (Agravo regimental no agravo de instrumento nº 1.041.767, Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, relator ministro Paulo Gallotti, acórdão publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 15 de setembro de 2008)
    Conforme se verifica, no pronunciamento, não se adotou óptica sobre o pano de fundo, ficando a discussão limitada à ocorrência de vício formal. No extraordinário de nº 598.365/MG, relator ministro Carlos Ayres Britto, o Supremo concluiu inexistir repercussão geral, por falta de matéria constitucional, quando a controvérsia está ligada à adequação de recurso da competência de Tribunal diverso e a regência é legal. 
    A teor do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, e § 2º, do Código de Processo Civil, o Tribunal de origem deve negar seguimento a recurso extraordinário se versada discussão em relação à qual o Supremo tenha assentado não configurada repercussão geral. A glosa ao manuseio de recurso inadequado, na origem, não implica usurpação da competência deste Tribunal. 
    3. Nego seguimento à reclamação, revogando a liminar implementada.
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator